Tribunal: TJPA
Processo: 0011758-43.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011758-43.2018.8.14.0401

APELANTE: MANOEL ANTONIO FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a pensa de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 40 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP). A defesa alega insuficiência de provas e requer absolvição com base no princípio
“in dubio pro reo”
. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão central é saber se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado, bem como a possibilidade de redução da pena de multa em razão das condições econômicas do réu.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas pelos depoimentos das vítimas e da testemunha, além de outros elementos nos autos, como o auto de prisão em flagrante.

4. A palavra da vítima, corroborada por provas, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de roubo, conforme a jurisprudência pacificada do STJ.

5. A fixação da pena de multa observou os critérios do art. 49 do Código Penal, sendo sua redução incabível no presente momento processual, cabendo eventual revisão na fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação em crimes de roubo majorado. A fixação da pena de multa, observados os critérios legais, não comporta redução na fase recursal."

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 49, 59, 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Manoel Antônio Ferreira da Costa
, condenado à pena de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
, além de
40 dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) (ID 18548381).

Consta dos autos, que o crime foi cometido em 22 de maio de 2018, quando o apelante e um comparsa, ambos armados com facas, abordaram as vítimas
Maria José da Silva Medeiros
e
Maylane Karine da Silva Medeiros,
de quem
subtraíram seus pertences. O acusado foi preso em flagrante logo após o fato, tendo parte dos bens sido recuperada pela Guarda Municipal.

Em
razões recursais (ID
18548391), a defesa, representada pela
Defensoria Pública
, sustenta a
insuficiência de provas
quanto à autoria do delito e requer a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a
redução da pena de multa
, sob o argumento de que a situação econômica do apelante não lhe permite arcar com o montante fixado na sentença.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo desprovimento do presente recurso

(ID
18548394).

Nesta esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
em seu parecer (ID 19447841), opina pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
Manoel Antônio Ferreira da Costa
, condenado pelo crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), à pena de
cinco anos e quatro meses de reclusão
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
40 dias-multa
. A defesa alega
insuficiência de provas
e pleiteia a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa.

I – Da Autoria e Materialidade

A defesa baseia-se na suposta fragilidade das provas, argumentando que não há elementos suficientes para sustentar a condenação. No entanto, a análise do conjunto probatório revela-se firme e coerente. A
autoria
e
materialidade
delitivas foram devidamente comprovadas pelos
depoimentos das vítimas
e da
testemunha
, corroborados pelo
A
uto de Prisão em Flagrante
, Termo de Exibição e Apreensão de objetos e pelo
Auto de Entrega dos Bens
(ID 18548360)
.

Em juízo, a vítima
Maria José da Silva Medeiros
declarou (ID 18548370):

“Que estava caminhando em via pública, se dirigindo a um ponto de ônibus, quando ela e sua filha foram abordadas por dois rapazes, cada qual armado com uma faca; que um dos assaltantes colocou a faca no pescoço de sua filha, que tentou resistir, porém os denunciados passaram a revistar ambas; que entregou logo seus pertences e, após um dos assaltantes pegar o celular de sua filha, ambos saíram correndo em fuga; que populares capturaram um dos assaltantes, tendo o Guarda Municipal o detido na sequência; que reconheceu um dos assaltantes e recuperou seus pertences”
.

A segunda vítima,
Maylane Karine da Silva Medeiros
, corroborou a versão dos fatos (ID 18548371):

“Que estava caminhando em via pública junto com sua mãe, se dirigindo a um ponto de ônibus, quando foi abordada por dois assaltantes, cada um com uma faca; que nesse momento, os assaltantes apontaram a faca para a vítima e sua genitora; que após a subtração dos bens, os assaltantes empreenderam fuga em direção ao Pórtico, localizado no Complexo do Entroncamento; que ao visualizar a viatura da Guarda Municipal, correu atrás da Guarnição para pedir ajuda e, posteriormente, um dos assaltantes jogou a bolsa subtraída no local, tendo ela recuperado o referido bem; que não conseguiu recuperar seu aparelho celular”.

A testemunha
Clovis Monteiro Modesto
, Guarda Municipal, também confirmou os fatos (ID 18548372):

"Que por volta de 20h30m e 21h00m, realizava ronda pela área do Entroncamento, quando vários populares surgiram em frente à viatura e perseguiam dois indivíduos, estando estes na parte de cima do elevado; que após muito esforço, conseguiu deter os dois assaltantes; que a bolsa roubada foi encontrada próximo ao local em que o segundo infrator foi capturado; que diante disto, as partes foram conduzidas à Seccional Urbana da Marambaia para os procedimentos de praxe".

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que, em crimes de roubo, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira coerente e respaldada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação, conforme ocorre nos presentes autos.

Sobre o tema, oportuno colacionar recente julgado do STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

O entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
também reforça a validade dos
depoimentos de policiais
em casos como o presente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)”

Portanto, não tem razão ao apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do recorrente se coaduna com o crime de roubo majorado e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

II – Da Pena de Multa

A defesa pleiteia a redução da pena de multa, argumentando que a situação financeira do apelante não lhe permite cumprir com a sanção imposta. No entanto, a sentença de primeiro grau observou rigorosamente os critérios legais para a fixação da multa, conforme dispõe o artigo 49 do Código Penal, que prevê a aplicação da pena de multa de forma cumulativa à reclusão no crime de roubo.

A sentença fundamentou a fixação da pena de multa nos seguintes termos (ID 18548381 - Pág. 5):

"
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

(...)

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se a violência ou ameaça é exercida mediante o concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
".

Entendo que a aplicação da multa foi fixada considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, e o valor de 40 (quarenta) dias-multa foi corretamente estabelecido de acordo com a gravidade do crime e as circunstâncias do caso concreto.

Ademais, a situação financeira do apelante pode ser avaliada na fase de execução, conforme dispõe o artigo 169 da Lei de Execução Penal, contudo, não há motivo para reduzir a multa aplicada no presente momento processual.

III – Conclusão

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém (PA), 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024